Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Ante a ausência de contestação do alimentante, as alegações da alimentanda assumem verossimilhança, sobretudo quando o montante alegadamente percebido por seu genitor condiz com o rendimento médio de motoristas de aplicativo ou entregadores (motoboys).
3. Devem ser fixados alimentos compatíveis com os gastos básicos e presumíveis de uma criança de 4 anos de idade, abrangidas despesas com alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, educação, lazer etc.
4. Mostra-se razoável que o genitor assuma alimentos em valor correspondente a cerca de 56% das despesas mensais da criança, se ele recebe rendimentos um pouco maiores do que os da genitora, o que também deve refletir na distribuição da responsabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.